Tribunal: STF
Processo: RE 89838
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
EMBORA NÃO TENHA SIDO OBJETO DE PEDIDO NA INICIAL. ORIENTAÇÃO QUE
AFINA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE
CONSIDERA A CORREÇÃO MONETÁRIA ABRANGIDA NO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS.